Tribunal: TJES
Processo: 0000393-97.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-97.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON SAMORA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A pena-base foi exasperada, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, de modo devidamente fundamentado. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da reincidência do apelante, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 4.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000393-97.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON SAMORA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) No dia 20/09/2023,por volta das 16h30min., os policiais militares foram informados pelo serviço de inteligência que o denunciado estaria na Rua Bom Sossego no bairro Galileia, local arborizado e periférico do município, praticando traficância. Quando o denunciado percebeu a presença da guarnição, tentou empreender fuga, dispersando um objeto aparentado ser um invólucro de plástico. Após um período de acompanhamento, foi obtido êxito em sua abordagem, sendo encontrado em sua bermuda R$ 120,00 em espécie e um celular xiaomi redmi note12. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local do objeto dispensando e lá encontraram 01 pacote de plástico contendo em seu interior 15 buchas de substância análoga a maconha e 01 pacote de plástico contendo em seu interior 30 pedras de substância análoga a crack. Em buscas no local onde o denunciado foi avistado pelo serviço de inteligência, foi encontrado em meio a vegetação, 01 bolsa preta contendo em seu interior, 02 lâminas de aço, 01 balança de precisão, 20 papelotes de substância análoga a cocaína, 455 pedras de substância análogas a crack e 80 buchas de substância análoga a maconha ”.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 915 (novecentos e quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente
, necessário esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, de modo devidamente fundamentado.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi devidamente exasperada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, restando fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 915 (novecentos e quinze) dias-multa.

Não incidiram causas de aumento.

A defesa pugna ainda pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que conforme acima pontuado, o réu é reincidente, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do que preconiza o art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão da reincidência do apelante.

Incabível também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor do Dr. Wanderson de Oliveira Lourenço, OAB/ES 18.333.

Desse modo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar honorários em favor do advogado dativo.